Tribunal: TJSP
Processo: 1116057-56.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão quanto ao termo inicial da correção monetária ocorrida desde a prolação da sentença - Vício corrigido pelos presentes embargos de declaração – Consectário legal que pode ser fixado a qualquer tempo – Atualização monetária que deve incidir desde a data de cada desembolso por representar mera recomposição do valor da moeda, defasado pelo transcurso do tempo –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão quanto ao termo inicial da correção monetária ocorrida desde a prolação da sentença - Vício corrigido pelos presentes embargos de declaração – Consectário legal que pode ser fixado a qualquer tempo – Atualização monetária que deve incidir desde a data de cada desembolso por representar mera recomposição do valor da moeda, defasado pelo transcurso do tempo – Inaplicabilidade, no caso, do artigo 1o., § 2o., da Lei 6.899/81 - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1116057-56.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante VITO CHIARELLA NETO, é embargado
TS-3 MORUMBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116057-56.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 4357
2
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – Capital
Embargos Declaratórios n. 1116057-56.2015.8.26.0100/50001
Embargante: VITO CHIARELLA NETO
Embargada: TS-3 MORUMBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Voto n. 4357
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Omissão quanto ao termo
inicial da correção monetária ocorrida desde a prolação da
sentença - Vício corrigido pelos presentes embargos de declaração
Consectário legal que pode ser fixado a qualquer tempo
Atualização monetária que deve incidir desde a data de cada
desembolso por representar mera recomposição do valor da
moeda, defasado pelo transcurso do tempo Inaplicabilidade, no
caso, do artigo 1o., § 2o., da Lei 6.899/81 - Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 282/287, sustentando a ocorrência de omissão no tocante a
fixação do termo inicial da correção monetária.
Intimada, a embargada manifestou-se a fls. 7/9,
concordando com a correção monetária a partir do ajuizamento desta ação, nos
termos do artigo 1o., § 2o., da Lei 6.899/81.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
De fato, embora a sentença de primeiro grau tenha
estabelecido a correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, deixou de fixar
expressamente o termo inicial de sua incidência.
Ainda que a omissão não tenha se verificado
propriamente no acórdão embargado, não vejo óbice que a questão seja sanada
desde já, haja vista tratar-se de consectário legal que pode ser fixado até mesmo
de ofício e em qualquer fase processual.
Sendo assim, de rigor o acolhimento dos presentes
embargos para fixar expressamente o termo inicial da correção monetária do
valor a ser restituído aos autores desde a data de cada desembolso.
Anoto que a atualização monetária nada mais é do que
a recomposição do valor da moeda, defasado pelo decurso do tempo, e,
diferentemente dos juros moratórios, não representa qualquer acréscimo no
valor, pelo que inaplicável, no caso, o artigo 1o., §2o., da Lei 6.899/81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116057-56.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 4357
3
Nesse sentido:
“De igual forma, no tocante à correção monetária, anoto
que esta importa apenas na recomposição do valor da moeda corroído pela
inflação, sendo que, em caso de restituição de valores pagos, ela incide a partir do
desembolso, data em que quantificado o prejuízo, e não do trânsito em julgado,
como pretendem as recorrentes. Tal determinação, no caso concreto, não ofende o
disposto no art. 1o, § 2o, da Lei Federal no 6.899/81, apenas aplicável caso o
valor pretendido já houver sido corrigido, pelo demandante, até a data em que
ajuizada a demanda, o que não ocorreu. Do contrário, sua apuração terá mesmo
por data-base aquela de cada um dos respectivos desembolsos sob pena de
enriquecimento sem causa da parte contrária.” (Apelação Cível no
1001690-23.2016.8.26.0152; Rel. Rodolfo Pellizari; 6a Câmara de Direito
Privado; j. 07/08/2019).
“Compromisso de compra e venda. Preliminar de
deserção do recurso afastada. Dissolução contratual por desistência dos
promissários compradores. Valores pagos a título de personalização do imóvel que
devem ser restituídos. Ré que afirmou ter revertido o imóvel sem custo.
Enriquecimento sem causa. Precedentes. Correção monetária incidente desde
cada desembolso. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1014269-13.2017.8.26.0008; Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. Decisão que deferiu a tutela provisória para suspender a
correção do saldo devedor a partir do fim do prazo de tolerância para a entrega da
unidade. A correção monetária implica em simples recomposição do valor da
moeda, com preservação de seu poder de compra, de modo sua incidência não
impõe prejuízo aos agravados. Ademais, mesmo na hipótese de atraso na entrega
do imóvel, admite-se a incidência da correção monetária (Súmula n.o 163 desta
Corte). Por outro lado, a correção pelo INCC é admitida somente até o fim do prazo
de tolerância, impondo-se, após esse período, sua substituição por outro índice
previsto em contrato, ou, na sua ausência, pelos índices de atualização monetária
previstos na Tabela Prática deste Tribunal. RECURSO PROVIDO EM PARTE, com
observação” (Agravo de Instrumento/Promessa de Compra e Venda
2202251-17.2016.8.26.0000 - Relator: Rodrigo Nogueira - 6a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 01/08/2017).
Posto isso, acolho os embargos para sanar a omissão
e fixar a data de cada desembolso como termo inicial da correção monetária
fixada na sentença proferida em relação à quantia a ser restituída aos
compradores em decorrência da desistência do contrato.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora